Tribunal: TJPA
Processo: 0812373-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812373-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOISES BACELAR RODRIGUES, JOÃO BATISTA ALVES COSTA, CÁSSIO PEREIRA LEÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2º - A, I, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. VÁRIOS RÉUS E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISTOS À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DOS PACIENTES. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA REMARCADA PARA DATA COINCIDENTE COM AS FÉRIAS DOS ADVOGADOS. DESCUMPRIMENTO AO ART. 220, DO CPC. PREJUDICADO. EQUÍVOCO RETIFICADO PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço e, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado
a quo
, já que não se pode olvidar que além da periculosidade dos acusados, já adentraram à residência das vítimas de onde subtraíram diversos pertences de valor, joias e dinheiro, bem como obrigaram os ofendidos a conduzirem seu próprio veículo até o bairro conhecido como Cidade de Deus, onde desceram do carro com os objetos subtraídos e tomaram rumo ignorado, o feito é bastante complexo, possuindo 05 (cinco) réus, necessidade de expedição de carta precatória, assim como o período de suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, o que certamente retardou a marcha processual e por conseguinte o início da instrução criminal, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

2.
Com efeito, a alegada desnecessidade da custódia cautelar/ausência de requisitos à sua manutenção não merecem prosperar, pois consoante se verifica das Decisões Interlocutória extraídas do Sistema LIBRA deste E. Tribunal,
dos pacientes João Batista Alves Costa
, datada de 04/12/2019;
Cássio Pereira Leão
(05/01/2020) e
Moisés Bacelar Rodrigues
(16/01/2020, que acataram pedido de representação da prisão preventiva proposta pelo Delegado de Polícia Civil Jorge David da Silva, da Comarca de Breves/PA, em desfavor dos acusados e decretou a custódia cautelar do mesmos, a alegação do presente item, de igual forma, não merece prosperar, já que as decisões ora atacadas se encontram suficientemente fundamentadas, não só para garantia da ordem pública, mas, também, impõe-se a assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 312, do CPPB, ambos requisitos autorizadores ao decreto cautelar.

3.
Por fim, resta prejudicada a alegação de que em recente decisão o Juízo
a quo
agendou a realização da audiência para o dia 13/01/2021, ou seja, durante as férias dos advogados e, portanto, contrariando o disposto no art. 220, do CPC, pois diante das informações colhidas da autoridade coatora, verifica-se que tal equívoco já fora retificado com a redesignação da dita audiência para o da 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 11 dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor dos pacientes MOISÉS BACELAR RODRIGUES, JOÃO BATISTA ALVES COSTA e CÁSSIO PEREIRA LEÃO, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo
nº
0000042-57.2020.8.14.0010
.

Consta da impetração
, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em seus direitos ambulatoriais, já que se encontram custodiados no Centro de Recuperação de Breves, acusados da prática do delito tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB, alegando excesso de prazo na formação da culpa, pois estão há aproximadamente 347 dias presos sem a realização de seus interrogatórios, em razão das constantes mudanças nas datas agendadas à audiência.

Aduz que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, bem como não há dados concretos a demonstrar que os pacientes, em liberdade, constituiriam ameaça à ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPPB.

Sustenta, ainda, que em recente decisão, o Juízo agendou a realização da audiência para o dia 13/01/2021, durante às férias dos advogados e, portanto, contrariando o disposto no art. 220, do CPC.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID 4183219
, o Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior a quem coube o exame da medida de urgência, no tocante ao agendamento da audiência para o dia 13/01/2021, reconheceu possível ofensa ao disposto no art. 220, § 2º, do CPC, e, portanto, deferiu parcialmente a liminar requerida para determinar, tão somente, que o Juízo altere o dia agendado para a realização da audiência, remarcando para data posterior ao dia 20/01/2021.

Na ID 4213492
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O patrono que impetrou o presente remédio constitucional alega, em apertada síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos três pacientes e ainda de Marcus Vinicius Ferreira Moraes e Kelliana Da Silva Sampaio, imputando-lhes o crime previsto no art. 157, § 2º II, §2-A, I, do CP.

Narra a inicial que no dia 31/12/2019. por volta de 20h30, no interior da residência das vítimas, os denunciados, em concurso de pessoas e utilizando-se de arma de fogo, subtraíram diversos pertences de valor, joias e dinheiro.

Após a subtração, os pacientes JOÃO BATISTA, CÁSSIO e o réu MARCUS obrigaram as vítimas a conduzirem o veículo de ambos até o bairro conhecido como Cidade de Deus, onde os denunciados, neste local, desceram do automotor com os objetos subtraídos e tomaram rumo incerto.

O paciente JOÃO BATIS TA foi preso em flagrante no dia 02/01/2020, tendo a autoridade policial representado, no ato de comunicação, pela prisão preventiva do mesmo, a qual fora decretada pelo Juízo, embora o auto de prisão em flagrante não tenha sido homologado e a prisão em flagrante relaxada.

A prisão preventiva do paciente CÁSSlO, após representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, foi decretada em 05/01/2020 e o mandado prisional foi cumprido em 09/01/2020.

A autoridade policial, no dia 06/01/2020. representou pela prisão preventiva do paciente MOISÉS e dos réus MARCUS e KELLIANA (autos n. 0000061-63.2020.814.0010).

O mandado prisional expedido em desfavor do paciente MOISES foi cumprido em 22/01/2020.

Este Juízo, em Decisão prolatada no dia 16/01/2020, acompanhando parcialmente o parecer ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente MOISÉS e do acusado MARCUS e indeferiu da acusada KELLIANA.

A Denúncia foi oferecida em 22/01/2020 e recebida em 31/01/2020.

O paciente MOISES foi citado em 05/02/2020 e, através de advogado particular, apresentou resposta à acusação no dia 09/03/2020.

O paciente JOAO BATISTA foi citado em 1802/2020 e manifestou desejo de ser assistido pela Defensoria Pública.

O paciente CASSIO foi citado em 12/02/2020 e, através de advogado particular, apresentou resposta à acusação no dia 05/03/2020.

O réu MARCUS encontrava-se em lugar incerto e não sabido, conforme certidão negativa de cumprimento.

A ré KELLIANA não foi citada em virtude na inexistência de endereço constante da denúncia, porém, através de advogado particular, apresentou resposta à acusação no dia 03/03/2020.

O Ministério Público, em petição protocolada no dia 11/08/2020, requereu a citação por edital do réu MARCUS e na hipótese de restar frustrada requereu desde logo a suspensão do prazo prescricional e do próprio processo na forma do 366 do CPP.

A autoridade policial, em ofício datado de
28/08/2020
, solicitou a prorrogação do prazo de validade do mandado prisional expedido em desfavor do réu MARCUS, o que foi deferido por esse juízo.

O cumprimento do mandado expedido em desfavor do réu supracitado ocorreu no dia 28/08/2020 pela autoridade policial do município de Santa Cruz do Capibaribe-PE.

O juízo, em decisão proferida no dia 01/09/2020, determinou a citação, via carta precatória, do réu MARCUS, bem como, procedeu a revisão da prisão preventiva dos denunciados.

O réu MARCUS, patrocinado por advogado particular, apresentou resposta à acusação no dia 23/09/2020.

Em decisão prolatada no dia 05/10/2020, o juízo analisou a peça defensiva dos cinco denunciados e, no mesmo ato, designou audiência de instrução.

No dia 11/11/2020 em audiência de instrução, foi realizada a oitiva de duas vítimas, cinco testemunhas e uma informante, sendo que o
Parquet,
ao final, insistiu na oitiva de outras testemunhas, o que foi deferido pelo juízo, considerando a complexidade do caso e a necessidade da busca da verdade real. Diante disso, a audiência de continuação foi designada para o dia 1012/2020.

No dia 26/11/2020, a audiência fora novamente redesignada, desta vez para o dia 13/01/2021, em virtude de que este magistrado é titular da 2ª Vara cumulativa da Comarca de Breves e do Juizado Especial Cível e Criminal e encontra-se respondendo pela 1ª Vara cumulativa e ainda pelo Termo Judiciário de Bagre, nos termos da Portaria n.º 2386/2020 de 29 de outubro de 2020 do TJPA.

A defesa de KELLIANA, em petição datada de 11/12/2020, requereu a redesignação da audiência com fundamento no art. 220 do CPC.

O Juízo, em Despacho protocolado no dia 17/12/2020, redesignou a audiência para o da 09/02/2021.

(...).

Outrossim, ressalto que trata-se de processo complexo, com cinco réus, os quais são acusados da suposta prática de crime de elevada gravidade (roubo majorado), o que exige observância de todos os atos processuais. Além disso, deve-se levar em consideração o período de suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, o que certamente retardou a marcha processual e por conseguinte o início da instrução criminal.

Desta feita, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, a ação penal está seguindo seu trâmite regular, aguardando-se tão somente a realização da audiência de instrução, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por esse juízo”.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas pela Defesa não merecem prosperar.

- Do excesso de prazo

Com efeito, aduz o ilustre causídico que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus direitos de ir e vir, por flagrante excesso de prazo à formação da culpa, pois estão há aproximadamente 347 dias presos sem a realização de seus interrogatórios, em razão das constantes mudanças nas datas agendadas à audiência.

Cumpre destacar que o Magistrado do feito, em suas informações, consoante
ID 4213492
, foi cauteloso e minucioso ao descrever
pari passu
toda marcha processual referente ao caso em apreço, cuja parte que acredito ser mais importante, onde a suposta mora encontra-se absolutamente justificável, vejo como indispensável aqui transcrever,
verbis
:

“Outrossim, ressalto que trata-se de processo complexo, com cinco réus, os quais são acusados da suposta prática de crime de elevada gravidade (roubo majorado), o que exige observância de todos os atos processuais. Além disso, deve-se levar em consideração o período de suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, o que certamente retardou a marcha processual e por conseguinte o início da instrução criminal.

Desta feita, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, a ação penal está seguindo seu trâmite regular, aguardando-se tão somente a realização da audiência de instrução, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por esse juízo”

Como se vê, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado
a quo
, já que não se pode olvidar que além da periculosidade dos acusados, já adentraram à residência das vítimas de onde subtraíram diversos pertences de valor, joias e dinheiro, bem como obrigaram os ofendidos a conduzirem seu próprio veículo até o bairro conhecido como Cidade de Deus, onde desceram do carro com os objetos subtraídos e tomaram rumo ignorado, o feito é bastante complexo, possuindo 05 (cinco) réus, necessidade de expedição de carta precatória, assim como o período de suspensão do expediente forense presencial, como medida preventiva à pandemia da COVID-19, o que certamente retardou a marcha processual e por conseguinte o início da instrução criminal, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

Ademais, inobstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora, esta já redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 09/02/2021.

In casu
, não há inércia por parte da autoridade coatora, no que tange aos andamentos e procedimentos processuais, daí que não há como culpá-la pela mora supostamente identificada pela defesa.

- Da desnecessidade da custódia cautelar/ausência de
requisitos

Pugna, ainda, a impetração, pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob a alegativa de que a fumaça do bom direito resta evidenciada pelos documentos catalogados ao presente
mandamus
, demonstrando-se que os mesmos se veem impedidos de aguardar seus julgamentos em liberdade, ficando mantidos encarcerados, injustificadamente, sem fundamentação idônea, evidenciando-se a ausência de justa causa do decreto constritivo.

Com efeito, consoante se verifica das Decisões Interlocutória extraídas do Sistema LIBRA deste E. Tribunal,
dos pacientes João Batista Alves Costa
, datada de 04/12/2019;
Cássio Pereira Leão
(05/01/2020) e
Moisés Bacelar Rodrigues
(16/01/2020, que acataram pedido de representação da prisão preventiva proposta pelo Delegado de Polícia Civil Jorge David da Silva, da Comarca de Breves/PA, em desfavor dos acusados e decretou a custódia cautelar do mesmos, a alegação do presente item, de igual forma, não merece prosperar, já que as decisões ora atacadas se encontram suficientemente fundamentadas, não só para garantia da ordem pública, mas, também, impõe-se a assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 312, do CPPB, ambos requisitos autorizadores ao decreto cautelar.

Por seu turno, ressalte-se que o Juízo do feito foi enfático em asseverar que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319, do CPPB, revelam-se inadequadas para os três pacientes.

Cumpre destacar, ainda, que na última Decisão Interlocutória, datada de 1º/09/2020, também pinçada do Sistema LIBRA desta Corte de Justiça, o Magistrado do feito ao reavaliar
a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos pacientes que se encontram denunciado(s) pela prática, em tese, do delito descrito pelo Ministério Público na peça acusatória, ratificou que não houve qualquer alteração fática apta a modificar o decreto preventivo dos denunciados, mantendo-se presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dessa forma, mais do que motivadas estão as decisões guerreadas, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretaram e mantiveram a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal, daí que não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia cautelar dos denunciados, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nos
decisum
.

- Do descumprimento do art. 220, do CPC

Por fim, sustenta a impetração que em recente decisão, o Juízo
a quo
agendou a realização da audiência para o dia 13/01/2021, ou seja, durante as férias dos advogados e, portanto, contrariando o disposto no art. 220, do CPC.

Com efeito, diante das informações colhidas da autoridade coatora (
ID 4213492)
, verifica-se que o Juízo, em despacho protocolado no dia 17/12/2020, redesignou a audiência para o da 09/02/2021, restando prejudicado o item em apreço.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 12/02/2021